Tribunal: TJDFT
Processo: 0739356-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0739356-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA EMILIA GONCALVES DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do DF (id. 109150377)[1], que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública no 0703600-30.2021.8.07.0018, promovido por MARIA EMÍLIA GONÇALVES DA SILVA, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente federativo. Descontente, ele interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 31296268), suscita inicialmente ilegitimidade ativa defendendo a limitação subjetiva da coisa julgada e sublinhando que a exequente/agravada não era filiada ao SINDIRETA, entidade coletiva que promoveu a ação civil ensejadora do título executivo que ela pretende ver satisfeito. Argumenta, ainda, que a obrigação contida no título já estaria prescrita, de modo que a ação cautelar de protesto promovida pelo sindicato não aproveitaria à exequente/agravada para fins de interrupção do prazo prescricional. Sucessivamente, sublinha que mesmo se considerada tal cautelar, a interrupção do prazo teria ocorrido em 22/11/2013, com a ordem de citação, e a prescrição, em 22/5/2016, já que contada pela metade. Em última análise, assevera que nem mesmo a execução coletiva poderia ter sido utilizada como fundamento para interromper a contagem da prescrição, esclarecendo que, no caso concreto, o feito executivo promovido pelo sindicato restou extinto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. Entende que referido feito, sendo extinto por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, não teria produzido efeitos no mundo jurídico e, por isso, não serviria para justificar a interrupção da prescrição. Argumenta que o cumprimento individual de sentença coletiva dependeria de prévia liquidação para identificar se o substituído é beneficiário da sentença coletiva e para levantar o quantum debeatur, de maneira que o presente feito deveria ser extinto por inadequação da via eleita. No mérito, assevera, em suma, que teria realizado o devido acerto sobre a remuneração dos servidores por meio de reajustes sob a forma de antecipação e implementado data-base por meio de nova sistemática legal, de maneira que as perdas salariais perseguidas pela exequente já teriam sido zeradas e, portanto, deveriam ser objeto de compensação. Destaca que, em relação à carreira da parte exequente/agravada, teria promovido, ainda, reajustes específicos, gratificações e reestruturações, o que também ensejaria a exclusão da defasagem de vencimentos pleiteada, sob pena de caracterização de bis in idem. Assevera, ainda, que as diferenças relativas ao Plano Collor só são devidas no período de 01/4/90 a 23/7/90, data em que a Lei no 38/89 foi revogada pela Lei no 117/90. Em caráter liminar, sublinha que o perigo de dano e a probabilidade do direito estariam caracterizados, justificando o deferimento de efeito suspensivo ao seu recurso. Colaciona julgados e, ao final, pugna pelo sobrestamento do feito originário até que o presente recurso possa ser julgado pelo colegiado. No mérito, pugna pela reforma da decisão de primeiro grau. Preparo dispensado em razão de isenção legal. É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, pretende a parte agravante dotar o seu recurso de efeito suspensivo para sobrestar o andamento do cumprimento individual de sentença coletiva em trâmite na origem até que as questões aviadas em seu recurso – ilegitimidade ativa, inadequação da via eleita, prescrição e, em suma, inexigibilidade do título – possam ser avaliadas nesta instância recursal. Confira-se, por oportuno, o teor do decisum recorrido: DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move MARIA EMILIA GONÇALVES DA SILVA e outros, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que há prescrição da pretensão dos autores; a ilegitimidade ativa, pois a autora não demonstrou ser filiada do sindicato por ocasião do ajuizamento da demanda coletiva; a inexistência da obrigação de pagar e de fazer, uma vez que os percentuais pleiteados teriam sido compensados posteriormente; e que há limitação temporal da condenação. Foram anexados documentos. Os autores se manifestaram sobre a impugnação para afirmar que não ocorreu a prescrição; que há legitimidade ativa; que não há possibilidade de compensação; e que não houve limitação temporal da condenação. (ID 109074207). É o relatório. Decido. Inicialmente analiso as questões de ordem processual. Trata-se de pedido de cumprimento individual de sentença da ação coletiva n° 2000.01.1.104137-3 (PJE 0013136- 95.2000.8.07.0001) proposta pelo SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, tendo com base no título executivo constante dos autos. O réu arguiu a preliminar de ilegitimidade ativa sob o argumento de que a autora não provou estar filiada ao sindicato por ocasião do ajuizamento da ação coletiva. Todavia, o documento de ID 93823639 comprova que a autora era filiada ao SINDIRETA desde 1992, portanto rejeito a preliminar. Sustenta o réu que ocorreu a prescrição dos valores cobrados nesta ação, com o que não concordaram os autores. Em análise aos autos, verifica-se que o presente título executado transitou em julgado em 27/11/2008 e que o sindicato ajuizou ação cautelar de protesto em 22/11/2013. Todavia, vê-se que o SINDIRETA/DF requereu, antes do término do prazo supra, a execução de cumprimento de sentença coletivo (0010549-92.2013.8.07.0018). Dessa execução inicial, foram interpostos agravo de instrumento e recurso especial, o qual determinou a extinção do cumprimento coletivo e a distribuição individual de cumprimento de sentença, transitado em julgado em 03/12/2019, o que demonstra que não houve inércia por parte dos autores nos autos originários, razão pela qual não houve a prescrição de suas pretensões. O réu afirmou que o autor não possui direito à obrigação de pagar e de fazer, sob o argumento de que a obrigação em discussão teria sido compensada com os reajustes já concedidos aos servidores da categoria. Todavia, em análise aos autos de conhecimento originários, verifica-se que tal alegação já foi rejeitada, uma vez que o título executado não contém determinação de compensação dos reajustes já concedidos, tanto os genéricos, quanto os específicos, e, em grau recursal, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal entendeu que tal matéria não poderia ser mais discutida, sob pena de violação à coisa julgada, portanto, sem possibilidade de acolhimento desse argumento do réu. Sustenta o réu que há limitação temporal da condenação, pois o Supremo Tribunal Federal já tornou pacífica a tese de que nos casos relativos ao Plano Collor a condenação está necessariamente limitada até a data de vigência da Lei Distrital n. 38/89, que foi revogada pela Lei n. 117/90, mais precisamente em 23/07/1990, sendo este, portanto, o termo ad quem e que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal decidiu que só são devidas no período de 01.4.90 a 23.7.90, data em que a Lei n. 38/89 foi revogada pela Lei n. 117/90, o que influencia no valor devido. Porém, conforme destacou o autor em sua manifestação o Superior Tribunal de Justiça já afastou essa questão do marco temporal, conforme documento de ID 93823626, portanto, neste aspecto também não assiste razão ao réu. Nesse contexto, ficou evidenciado que todas as alegações do réu foram rejeitadas, razão pela qual a impugnação é improcedente. Conforme § 3o, I do artigo 85 do Código de Processo Civil os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do proveito econômico, que neste caso corresponde ao valor da causa. Em face das considerações alinhadas REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme artigo 85, §3o, I do Código de Processo Civil. Concedo ao réu o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove o cumprimento da obrigação de fazer estabelecida. Após, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que a autora se manifeste quanto ao cumprimento da obrigação de fazer. Em caso de satisfação dessa, deve a autora apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito em conformidade com o título judicial, a fim de ratificar ou retificar os valores a serem executados em obrigação de pagar, inclusive quanto aos honorários fixados nessa decisão. A partir de um juízo preliminar de cognição, verifico que a alegação de prescrição foi afastada na origem considerando as datas a) do trânsito em julgado do título executivo, b) do ajuizamento de ação cautelar de protesto e c) do cumprimento de sentença coletivo pelo sindicato que promovera a ação coletiva que originou o título exequendo. Entretanto, tenho que referido entendimento deve ser utilizado com cautela, e não de forma generalizada, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode concluir que o fundamento esposado na decisão agravada, por si só, afastaria as teses defendidas pelo ente público, baseadas em circunstâncias que implicariam a observância de marcos temporais distintos para fins de contagem do prazo de prescrição. De fato, as questões defendidas na impugnação ao cumprimento de sentença, e devolvidas a esta instância revisora, merecem ser avaliadas com maior rigor e profundidade pelo órgão colegiado antes que o feito prossiga com a possível expedição de requisição de pagamento, o que, em tese, pode vir a se revelar como indevido, caso a tese recursal – dotada de verossimilhança – venha a ser acolhida. Desse modo, até que a questão relativa à ocorrência ou não de prescrição possa ser devidamente avaliada, assim com as demais matérias defendidas no recurso, tenho que o curso do processo originário deve ser, por ora, sobrestado, prevenindo a ocorrência de ilegalidades que possam ensejar prejuízos ao erário, bem como de atos processuais passíveis de anulação. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado, sobrestando o andamento do feito originário até que o mérito do recurso possa ser apreciado pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do artigo 1.019, inciso II, do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. [1] Dos autos originários. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora